Tribunal: TJPA
Processo: 0802386-21.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802386-21.2022.8.14.0070

APELANTE: ANDERSON CARDOSO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (
MACONHA
) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
IMPROVIDO
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO
. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO.

IDENTIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 522 DO E. STJ.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
PENA BASE QUE RESTOU COMINADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NÃO HÁ VALORAÇÃO NEGATIVA DE NENHUM VETOR, TENDO IGUALMENTE CONSIDERADO COMO PEQUENA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DE MENOR PODER VICIANTE. PENA BASE QUE PASSA AO MÍNIMO LEGAL DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA, PASSANDO A SER DE
05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS MULTA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ANTE A PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PATAMAR NO QUAL SE TORNOU DEFINITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDERSON CARDOSO SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 16528740, que no dia 12 de julho de 2022, por volta das 09:00hs, no Ramal do Castanhal, II, em Abaetetuba, o ora apelante foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda ostensiva no bairro após receber denúncias da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, sendo encontrado em seu poder um tablete e duas petecas de maconha, além de oitocentos e cinquenta e cinco reais.

Em razão dos fatos ao norte narrados o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, assim como a substância encontrada, e perante a autoridade policial negou a traficância, afirmando que a droga consigo encontrada se destinava a seu uso pessoal.

O Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em conformidade com o que previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 16528746, defesa prévia.

Em documento de ID 16528753, recebida a denúncia.

Em ID 16528762/65, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em documento de ID 16528767, alegações finais ministeriais.

Em documento de ID 16528771, alegações finais defensivas.

Na sentença, documento de ID 16528772, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o apelante, sendo a pena base cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo tal
quantum
aumentado na segunda fase em razão da agravante da reincidência, passando a 07 anos e 07 meses de reclusão e 700 dias multa, patamar no qual se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição de pana na terceira fase, não aplicando igualmente a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas em razão da reincidência, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto.

Em ID 16528778, razões recursais, onde o ora apelante pleiteia reforma da sentença e sua absolvição por ausência de provas, afirmando a impossibilidade

de a condenação ser subsidiada unicamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão e apreensão da droga, e, subsidiariamente desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, além da revisão da dosimetria uma vez que o magistrado, ao proferir a sentença a aumentou desproporcionalmente, devendo o aumento, em razão de circunstância desfavorável, ser de 1/6.

Em contrarrazões, ID 16883891, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 17101570, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANDERSON CARDOSO SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de ausência de provas, pleito que, entendo, não há como prosperar.

O ora apelante foi preso por policias militares na posse de drogas, em local onde, segundo a denúncia recebida, fazia o comércio de drogas, sendo encontrado em seu poder razoável quantidade de maconha, um tablete e duas porções, restando devidamente comprovada a materialidade do delito que, de acordo com o que disposto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, ocorre com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Portanto,
não há dúvida de que o apelante violou a norma penal tão somente por trazer consigo substância que sabia ser ilícita, incidindo com sua conduta na prática delitiva que visa a lei coibir, sendo o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Laudo Toxicológico Definitivo, associados aos depoimentos prestados pelos policiais, prova suficiente sobre a prática do comércio ilegal de droga.

Ressalto que, s
ob o ângulo da autoria delitiva, há que ser dado o devido e merecido destaque ao depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante, efetuando sua prisão em flagrante, pois o
depoimento prestado pelo agente da lei

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
na medida em que ostenta fé pública e provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não furtando a lei a ele validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Não há, portanto, como se aplicar ao caso o princípio
In Dubio pro reo
e promover a absolvição apelante, como requerido pela defesa.

Da Desclassificação
-

Pleiteia a defesa, em tese subsidiária, que se promova a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, o que não se mostra possível na medida em que tal proceder

só seria cabível se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime pelo apelante, o que não é o caso dos autos ante a inexistência de qualquer prova de que seria o apelante mero usuário, não havendo dúvida, ao contrário, acerca da ocorrência do crime de tráfico.

Portanto, existindo prova da materialidade e de autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim, incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não restando qualquer prova de que a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder seria unicamente para consumo, mormente em razão da denúncia de que estaria comercializando a droga no exato local onde preso e a droga apreendida.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação e venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que a trazia para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico

Da Dosimetria
– Requer ainda o apelante que seja revista a dosimetria e reduzida a pena base do apelante a patamar mais próximo ao mínimo, tendo em vista que, alega, exacerbou o magistrado ao proferir a sentença, principalmente ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e, para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto específico da dosimetria, vejamos:

“Considerando tudo o que dos autos consta, convencendo-me da existência e autoria do crime de tráfico de entorpecentes,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR

ANDERSON CARDOSO SILVA
, acima qualificado, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

DOSIMETRIA DAS PENAS

Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No mais, atesto que
culpabilidade
da ré é comum ao tipo penal; apresenta
antecedentes
criminais, pois condenado por sentença definitiva nos autos da ação penal nº 0010310-06.2016.8.14.0401; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
, razão pela qual
nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
; os
motivos
são inerentes ao delito: busca do lucro fácil;
circunstâncias do crime
: são inerentes ao tipo penal; as
consequências
não foram danosas, e não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
(sociedade) para o evento criminoso; a
natureza
da substância (maconha) deve ser considerada neutra;
a
quantidade
apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica a acusado.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal
, em 06(cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo,
por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado
.

Na segunda fase

(Atenuantes e Agravantes)

Vislumbro a incidência da circunstância agravante da reincidência, pois o acusado foi condenado por sentença transitada em julgado nos autos de nº 0000181-91.2018.8.14.0070, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), restando 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois o acusado não ostenta a condição de primário
,
restando

DEFINITIVAMENTE a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal Brasileiro.
”

Tem-se dos autos que o magistrado considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59. Contudo, não se pode afirmar em quanto cominou a pena base, pois, em flagrante erro material, aparece 06 anos em numeral e cinco anos por extenso, além de 600 dias multa. Assim, por reconhecer que da análise global das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP todas se mostram favoráveis ao réu, tendo o magistrado considerado ser pequena a quantidade de droga encontrada e sua menor nocividade, tenho por considerar a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase, tendo em vista a existência de sentença penal condenatória já transitada em julgado, tenho por aumentar a pena em 1/6, mesmo valor adotado pelo sentenciante, passando esta a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na terceira fase, não incide causa de aumento ou de redução de pena, não fazendo o apelante jus ao benefício do § 4º, do art. 33, como bem justificou o magistrado singular, permanecendo a pena do ora apelante em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual restou condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, passando a pena a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo-se os demais dispositivos da sentença
.

É o voto.

Belém/PA,
11 de março
de

2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024